Tribunal: TJSP
Processo: 2025965-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c.c. indenização por danos morais – IPTU referente à vaga de garagem lançado indevidamente – Tutela Antecipada concedida nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil – Comprovação de que a Municipalidade alterou, de ofício, o cadastro fiscal das vagas de garagem do condomínio, sem a prévia comunicação aos proprietários, o que causou,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c.c. indenização por danos morais – IPTU referente à vaga de garagem lançado indevidamente – Tutela Antecipada concedida nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil – Comprovação de que a Municipalidade alterou, de ofício, o cadastro fiscal das vagas de garagem do condomínio, sem a prévia comunicação aos proprietários, o que causou, neste caso, transtornos e débitos que foram vinculados à agravante, sem qualquer lastro de propriedade – Decisão reformada – Recurso provido.